Tribunal: TJDFT
Processo: 0710972-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. COLISÃO. DIREITO-DEVER DE INFORMAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DIREITO DE RESPOSTA OU RETIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Havendo colisão entre direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, a solução do litígio deve amparar-se no princípio da proporcionalidade.
2. Somente nos casos em que há abuso do direito à informação, com o desvirtuamento dos fatos, de forma a depreciar a honra, a imagem ou a dignidade alheia, é cabível a indenização por danos morais.
3. Constatado que as informações veiculadas em nota jornalística observaram o regular exercício do direito constitucional de informação, atendo-se a narrar fatos de interesse coletivo, não se encontra configurada a prática de ato ilícito.
4. Se no corpo da própria matéria jornalística já houve espaço para as explicações, inclusive quanto àquelas que se referem ao autor, deve ser indeferido o pleito de concessão do direito de resposta ou retificação.
5. Recurso não provido.